Tribunal: TCU
Processo: 037.890/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8331/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com relação ao Acórdão 4514/2018-TCU-Primeira Câmara , em: considerar "em implementação" os subitens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.5; "implementados parcialmente" os subitens 1.7.4 e 1.7.6; e "não implementado" o subitem 1.7.3; relativos às recomendações do item 1.7; considerar "não cumprida" a determinação do item 1.8, subitens 1.8.1 e 1.8.2; dispensar, com base no inciso II do Parágrafo único da Resolução - TCU 315/2020, o monitoramento da recomendação do item 1.7, subitens 1.7.1 a 1.7.6; dispensar, com base na alínea "a" do § 3o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020, o monitoramento da determinação do item 1.8, subitens 1.8.1 e 1.8.2; dar ciência deste acórdão à Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Bahia e à Controladoria Geral da União na Bahia; e apensar o presente monitoramento ao TC Processo 032.772/2017-3 . 1. Processo TC- Processo 037.890/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.